Tribunal: TJDFT
Processo: 0735532-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735532-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELMA ALVES MEIRELLES AGRAVADO: MARIA FABIOLA PENA RAMALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOELMA ALVES MEIRELLES em face de MARIA FABÍOLA PENA RAMALHO, ante decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em Procedimento Comum n. 0737058-26.2020.8.07.0001, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, nos seguintes termos (ID 167087701 na origem): Passo ao saneamento do feito. PRELIMINARES E QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES A requerida, em contestação, suscita a incompetência do juízo, invocando o art. 53, inciso V, alínea “a”, do CPC e requerendo a remessa dos autos ao juízo Cível do Núcleo Bandeirante. Como devidamente fundamentado na decisão ID 139497113, houve reconhecimento de conexão entre a presente demanda e os autos no 0704231-29.2020.8.07.0011, originalmente distribuído à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Também se estabeleceu que a 11a Vara Cível de Brasília é competente para julgamento das demandas reunidas em razão da prevenção. A competência do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de danos é de natureza relativa, podendo ser modificado pela conexão (art. 54, do CPC), como ocorreu na presente hipótese. Assim, não há que se falar em declínio da competência. Assim, REJEITO a preliminar e firmo a competência deste juízo. A parte autora impugnou o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ré. Ainda que haja presunção de hipossuficiência da pessoa natural, há indícios que demandam a comprovação da necessidade do benefício. A requerida declara ser autônoma na qualificação da contestação, mas ao final, diz estar desempregada. Reside na Asa Sul, área nobre de Brasília. Além disso, seu companheiro, Antônio Igor, milita nos autos conexos mediante o pagamento de custas processuais. Ora, a exemplo da Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal, parâmetro objetivo para averiguação da hipossuficiência, a vulnerabilidade econômica depende da renda familiar mensal não superior a 5 salários-mínimos (Resolução no 271/2023 - DPDF). Destarte, INTIME-SE a requerida para que comprove sua hipossuficiência, apresentando as três últimas declarações do imposto de renda, bem como outros documentos que atestem sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sobrevivência própria e da família. Prazo: 15 (quinze) dias. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE As partes manifestaram não terem outras provas para produzir. Não obstante, observo que os autos conexos aguardam análise da proposta de honorários periciais, sendo prudente aguardar a conclusão da fase instrutória para julgamento conjunto das demandas. Sendo assim, após decurso do prazo para a requerida cumprir a presente determinação, suspendam-se o curso destes autos até a conclusão para sentença dos autos no 0704231-29.2020.8.07.0001. A Agravante alega em suas razões recursais a incompetência do juízo em face da conexão entre o feito na origem (ação de cobrança ajuizada pela Agravada em face da Agravante) e o processo número 0704231-29.2020.8.07.0011, no qual se discute a indenização por benfeitorias no imóvel SMPW Quadra 03, conjunto 5, lote 1, casa D, Núcleo Bandeirante – Distrito Federal, no âmbito do contrato locatício cujo proprietária/locatária é a ora Agravada. A Agravante afirma que não houve nos autos do processo conexo 0704231-29.2020.8.07.0011 a definição sobre ser da 11a Vara Cível a competência para julgamento da demanda, registrando-se, inclusive na decisão proferida em sede AGI n. 0709426- 23.2023.8.07.0000, que tal questão deveria ser suscitada em contestação e analisada pelo juízo da 11a Vara Cível na ação de cobrança. Assim, a incompetência 11a Vara Cível para julgamento da matéria não teria sido definida, tendo sido suscitada posteriormente em contestação, sendo que o juízo de origem entendeu pela relatividade da competência para manter o feito na referida Vara. Com isso, requer a suspensão do processo conexo 0704231-29.2020.8.07.0011 até o julgamento do presente agravo. No mérito, requer a reforma da decisão. Recolhimento de preparo realizado (ID 53162881). No despacho constante do ID 50665985 intimei a Agravante a se manifestar sobre eventual impugnação da decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que reconheceu a conexão. Na petição constante do ID 51518297, a Agravante informou que não havia sido citada à época em que proferida a decisão que reconheceu a conexão dos feitos determinando reunião deste no juízo da 11a Vara Cível em razão da prevenção, e que suscitou a incompetência do juízo em sua primeira manifestação nos autos, quando da apresentação de sua contestação. É o relatório. DECIDO. Dos requisitos de admissibilidade do recurso O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo, havendo recolhimento de preparo (ID 53162881). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Trata-se de uma questão que envolve conexão de feitos envolvendo ações de indenização e discussão sobre benfeitorias no imóvel siatuado no SMPW Quadra 03, conjunto 5, lote 1, casa D, Núcleo Bandeirante – Distrito Federal, o que recomenda a concessão de efeito suspensivo em ambos os feitos, até para se evitar a realização de diligências inúteis e desnecessárias na ação de indenização por dano material (0737058-26.2020.8.07.0001) movida pela Agravada em face da Agravante e ação indenizatória número 0704231-29.2020.8.07.0011. Em tese, há de se observar o impacto da ausência de citação da ora Agravada à época em que fora proferida a decisão que reconheceu a conexão dos feitos determinando reunião deste no juízo da 11a Vara Cível em razão da prevenção, fato esse que efetivamente ensejou a arguição de incompetência do na primeira manifestação nos autos, quando da apresentação de sua contestação. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora, sem que a medida represente prejuízo para as partes. Além disso, entendo existir risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a tramitação aleatória e autônoma de processos conexos pode ensejar decisões contraditórias. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, subsiste a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais de plano e pronto. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente feito na origem, bem como ao processo conexo, qual seja, 0704231-29.2020.8.07.0011. Comuniquem-se ambos os Juízos, tanto o prolator da decisão, quanto o Juízo em que tramita o feito 0704231-29.2020.8.07.0011, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023 15:20:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador